Tribunal: TJDFT
Processo: 0000156-88.1992.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000156-88.1992.8.07.0004 RECORRENTES: ANATÁLIA DA SILVA SUARES e OUTROS RECORRIDA: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONEXÃO. SENTENÇA ÚNICA. NULIDADE. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITOS. INVIÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESFECHO ACERTADO. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS. REGULARIDADE. JUROS DE MORA. NOTAS PROMISSÓRIAS. MORA EX RE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Caso concreto. Cuida-se de ação revisional e consignação em pagamento em conexão com ações monitórias em que se exige os valores decorrentes de notas promissórias inadimplidas. Por sentença, a ação consignatória foi extinta, sem resolução do mérito, em relação aos réus da ação monitória, em razão da coisa julgada advinda de outra ação. Já os embargos opostos nos autos da ação monitória foram julgados improcedentes. Inconformados os autores apelam. Em síntese, aduzem a preliminar de nulidade da sentença e a prejudicial de prescrição do crédito, representado pelas notas promissórias. No mérito, insurgem-se contra a extinção, sem julgamento do mérito, da ação revisional cumulada com a consignatória, e que poderiam fazer a complementação dos depósitos; que o mandado monitório não poderia ser constituído; que não foi fixado o termo inicial dos juros moratórios e correção monetária. 2 – Inexiste nulidade na reunião de três processos conexos ou na prolação de sentença única para todos, ainda que alguns apelantes não façam parte de um deles. O fundamento da defesa apresentada nos embargos monitórios foi exatamente a existência de depósitos judiciais dos valores exigidos em outro processo. Ademais, os efeitos advindos da sentença foram delimitados para cada um dos feitos e seus respectivos litigantes. Preliminar de nulidade rejeitada. 3 – A anterior consignação judicial, em autos autônomos, dos valores referentes ao crédito perseguido no feito monitório, enseja a interrupção da fluência do prazo prescricional, pois ato inequívoco do devedor acerca do reconhecimento da dívida. Prejudicial de mérito afastada. 4 – Na ação de consignação em pagamento, a pretensão para complementação dos depósitos consignados deve ser exercida tão logo o credor aponte a insuficiência dos valores e deve ocorrer antes que o feito seja sentenciado. In casu, a extinção sem resolução do mérito da ação revisional cumulada com consignatória, em relação aos apelantes, decorre de peculiaridade relacionada à coisa julgada advinda de outro processo. O levantamento das importâncias pelo credor advém da conexão havida entre aquela ação e o feito monitório. 5 – Em se tratando de obrigações em que o vencimento já restou ajustado (mora ex re, como no caso das notas promissórias), o devedor é constituído em mora, de pleno direito, na data ajustada, conforme dispõe o art. 397, do Código Civil. 6 – Conhecido. Preliminares rejeitadas. Negado provimento aos recursos. Os recorrentes suscitam dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, alegando violação aos artigos 5o e 2.028, ambos do Código Civil, ao argumento de que a pretensão do credor por inadimplemento contratual em reparação civil prescreve em 10 (dez) anos. Assevera que, embora os recorrentes tenham ingressado com a ação consignatória, a ora recorrida teria deixado de fazer a cobrança por mais de 10 (dez) anos, tendo ocorrido a prescrição. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à arguida divergência pretoriana, uma vez que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, no que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027